Tribunal: TJDFT
Processo: 0733041-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733041-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por LCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal [IDs origem 103590737 (EMD) e 88144061], que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela TERRACAP em face da agravante, dentre outros pontos, que rejeitou, de plano, a impugnação apresentada pela parte recorrente. A agravante recorre de tal decisão, alegando, em suma, equívocos nos cálculos homologados pelo Juízo a quo, porquanto, segundo o argumentado, foram desconsideradas as manifestações relativas à atualização monetária e juros de mora, que influenciam sobremaneira no cômputo da dívida exequenda. Defende que a decisão recorrida “(...) não deu a melhor solução à lide porquanto indeferiu o pedido da parte executada, no sentido de que se refizessem os cálculos da execução, extirpando dos mesmos os encargos contratuais, indevidamente incluídos no débito, após a judicialização da demanda, quando deveriam estar sendo computados apenas juros legais (no caso a SELIC), nos termos do art. 406 do CC/2002, conforme a jurisprudência do STJ (Tema 176) e STF (Ações Declaratórias de Constitucionalidade de número 58, 59, e nas Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade de número 5.867 e 6.021). (ID 29950335) Aduz que “(...) 10 - Por meio da petição posta no id 46885491, a exequente (Terracap) compareceu aos autos requerendo a inclusão das parcelas não adimplidas do referido contrato, que não haviam sido incluídas na peça vestibular, eis que vencidas no curso do processo, apontando um suposto débito da ordem de R$ 4/3260.210.565,15 (sessenta milhões, duzentos e dez mil, quinhentos q sessenta e cinco reais e quinze centavos) para a data de 10/10/2019. Com o deferimento da inclusão das parcelas que se venceram no curso do processo e apresentação de novos cálculos pela exequente, a executada requereu a esse douto Juízo, por força da coisa julgada que se operou nos autos do processo 0040478-05.2015.8.07.0018 (que deferiu a inclusão do débito no parcelamento instituído pelas Distritais n.o 5.563 e 5.543 – REFIS/DF), que a Terracap fosse intimada a apresentar novos cálculos, de acordo com os parâmetros das referidas Leis. 12- Instado a se manifestar sobre o tema, por meio de Embargos de Declaração (id 67929050), esse MM. Juízo proferiu r. decisão por meio da qual indeferiu o pedido adequação dos cálculos aos termos do REFIS/DF, ao argumento de que o título judicial formado nos autos do processo 0040478-05.2015.8.07.0018 teria sido integralmente cumprido e extinto o módulo satisfativo daquele feito, ex vi: 02. Quanto aos embargos declaratórios: Com razão a parte embargada. O título havido no processo 0040478-05.2015.8.07.0018 foi cumprido, inclusive com extinção do módulo processual satisfativo. Por via de consequência nada há a prover no particular. Rejeito os embargos de declaração, portanto. 13- Após novos Embargos (id 69699889), foi proferida nova decisão integrativa (id 70949081) por meio da qual esse douto Juízo sustentou, em suma, que os cálculos da execução estariam preclusos (haja vista o julgamento dos Embargos à Execução); que os cálculos da contadoria teriam observado os consectários da mora previstos em contrato e na planilha da Terracap; e que o débito seria de R$ 64.674.302,74 – para a data de 29/04/2020, conforme planilha posta no id 62142162.(...) 17- Nada obstante, o agravante compareceu aos autos, por meio do petitório posto no id 81236408, requerendo que o douto Juízo de primeira instância chamasse o feito à ordem para apreciar a ilegalidade da inclusão de encargos contratuais no débito exequendo, APÓS A JUDICIALIZAÇÃO DA DEMNDA, oportunidade em que deveriam estar sendo computados apenas juros de mora legais, nos termos da jurisprudência de nossos Tribunais. (...)” (ID 29950335) Prossegue na digressão fático-processual ocorrida na origem. Adentra após, de forma mais específica, na alegação pertinente ao mérito recursal da ilegalidade da inclusão de encargos contratuais, após a judicialização da demanda, da necessidade de adequação dos juros legais, de acordo com taxa SELIC (CC, art. 406) e com a jurisprudência dos tribunais superiores. Diante das inconsistências apontadas, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, de modo que sejam interrompidos os efeitos da decisão agravada, até a decisão definitiva deste. No mérito, requesta pela reforma da decisão vergastada, para que: 3. Seja dado provimento ao presente Agravo para, reformando-se a r. decisão agrava, seja afastada a possibilidade de realização de quaisquer atos executivos, além de extirpados, dos cálculos da execução, os encargos contratuais neles incidentes após a judicialização do feito, fazendo-se incidir a Taxa SELIC, como indexadora dos juros e correção monetária, conforme art. 406 do CC/2002 e nos termos da jurisprudência do STJ e STF; 4. Seja dado provimento ao presente Agravo para, reformando-se a r. decisão agrava, seja afastada a possibilidade de realização de quaisquer atos executivos, até que realizada nova avaliação do imóvel penhorado, condizente com o valor de mercado do mesmo, haja vista o fato de que o próprio Juízo reconheceu a avaliação realizada pelo perito está em descompasso com o valor de mercado do imóvel, razão pela qual tem pouca confiabilidade; 5. Por fim que seja dado provimento ao presente Agravo para, reformando-se a r. decisão agrava, seja afastada a possibilidade de realização de quaisquer atos executivos, haja vista a imprestabilidade da hasta e a ausência de interesse do credor, ante a preferência da União, que abarcará todo o eventual fruto da arrematação; e em face da existência de averbação da Ação Civil Pública 2009.01.1.123285-5 (AV. 08-100311), que impede qualquer forma de alienação do imóvel penhorado.” (ID 29950335) É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se, até que demonstre o contrário, cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, com o preparo devidamente recolhido (ID 29950338) , afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Ressalto, no ensejo, que o presente juízo de prelibação não impede de, após a instauração do contraditório e da ampla defesa às partes e aos interessados constantes destes autos, haver o reconhecimento posterior do não conhecimento da(s) parte(s) remetida à apreciação desta Instância revisora, mas já acobertada casuisticamente pelo manto da preclusão, tudo submetido ao princípio da não surpresa, previsto expressamente nos artigos 9o e 10 do estatuto processual civil vigente. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular – embora nos outros recursos contra a mesma decisão, mas acerca do capítulo de adjudicação requerida pela parte credora, por diversos interessados e também pela União, este Relator tenha entendido pelo deferimento do efeito suspensivo ativo, até por conta do risco de decisões eventualmente contraditórias e conflitantes naquelas controvérsias – não vislumbro conjugados nesta pretensão reformatória os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência buscada pela parte agravante. Sopesando detidamente os elementos que instruem estes autos, não verifico a presença de nenhum dos pressupostos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por não aferir qualquer perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco identificar possibilidade de risco ao resultado útil do processo. De igual modo, em sede de cognição rasa e perfunctória própria da atual fase deste processo, não reputo demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso à baila. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca deste recurso, verifico, neste caso específico, que a tutela de urgência almejada pela agravante não preenche nenhum dos específicos pressupostos indispensáveis à concessão de tal medida. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo a quo homologou os cálculos confeccionados pela Contadoria especializada (ID origem 96243560), e quanto à arte impugnada neste agravo de instrumento, assim decidiu, in verbis: “(...) I – Dos encargos da mora: No que toca a impugnação ID 81263408, rejeito de plano. Isso porque a inteligência dos art. 525, §4°; art. 526; art. 535, §2o; art. 702, §2o; e art. 917, §3o, é ônus do impugnante apresentar de plano o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar. Nesse cenário, como o devedor não apresentou o valor que entende devido, a sanção jurídica imposta pela lei é a rejeição liminar da impugnação. Não bastasse, a matéria atinente aos consectários da mora já está preclusa para o Juízo, conforme decisão ID 70949081, não havendo falar em aplicação da SELIC, haja vista que o contrato celebrado entre as partes é o título em execução, no qual entabularam os interessados que as parcelas inadimplidas seriam incide juros remuneratórios de 12% ao ano, atualização pelo IGPM, e ainda os encargos da mora (multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês), tudo em conformidade com o negócio jurídico celebrado (id 26074486). O cálculo, portanto, não merece reparo. Advirto ao executado que é vedado o debate de matéria preclusa, art. 507 do CPC, sendo que constitui ato atentatório a dignidade da justiça suscitar incidente manifestamente infundado (art. 80, VI, do CPC). Para eventualmente se afastar a conclusão exarada nos cálculos judicialmente homologados, reputo necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa, tanto para garantir uma paridade de armas, assegurando-se às partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, bem como para obter mais elementos de informação e de convicção, para melhor dirimir a presente controvérsia. Assim, não se mostrando conjugados, nesta oportunidade, os requisitos da tutela de urgência almejada, obstado se torna seu deferimento, sobretudo porque, no particular, a parte recorrente restringiu-se a fazer o pedido correlacionado, sem demonstrar o preenchimento casuístico dos pressupostos legais imprescindíveis a tal concessão. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Incluam-se LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, ILCA MARIA ESTEVAO DE OLIVEIRA, FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA e a UNIÃO FEDERAL, como terceiros interessados nestes autos, com o viso de evitar eventual nulidade, e, em ato, contínuo, proceda a respectiva intimação de cada um deles, respeitando as prerrogativas legais incidentes (CPC, art. 183), facultando-lhe manifestação nestes autos, no mesmo prazo (comum) das contrarrazões. Cumpra-se.Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator